Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-25.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033086-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), RICHARD FRANKHLLIN CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.335.321-17 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), ANDRE LUIZ AMORIM DE FRANCA - CPF: 049.625.301-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA - CPF: 043.298.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA – DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Encontra
-se superada a nulidade do flagrante, tendo em vista que não houve sua homologação pelo juízo singular.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, praticado com premeditação e recrutamento de terceiros para a prática delituosa, cujas
circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado pela Dra.
Fabiana Nascimento de Souza, pretendendo restabelecer o
status libertatis
do paciente

Richard Frankhllin Carvalho da Silva
, que se encontra recolhido desde 12.11.2024 pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando que o flagrante sequer foi homologado devido à sua evidente irregularidade, o que, por consequência, tornaria inválida a decretação da prisão preventiva.

Narra que o
parquet
pugnou pela não homologação do flagrante, no entanto, ao invés de requerer o relaxamento da prisão, solicitou a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade do crime, o que foi acolhido pelo magistrado singular e ensejou na prisão ilícita, em desacordo com o art. 302 do CPP.

A impetrante ressalta a inviabilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando que a manutenção da segregação cautelar só é justificável quando presentes os requisitos legais e quando não for possível substituí-la por outra medida cautelar. Argumenta-se, ainda, a ausência de risco à instrução criminal, afastando o
periculum libertatis
, considerando que o paciente é trabalhador e possui residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, e de consequência a concessão da ordem para tornar definitivo os efeitos da liminar eventualmente concedida.

A liminar vindicada foi indeferida por meio da decisão anexa (Id.
255589681).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
256122683), noticiando
a
conclusão do inquérito policial e o recebimento da denúncia, estando pendente a efetivação da citação pessoal do paciente, para posterior apresentação de resposta à acusação.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner (Id.
258958676), é pela
denegação da ordem
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Habeas Corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Arguição de nulidade da prisão em flagrante. Alegação superada. Modificação do título prisional. Prisão preventiva decretada. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida segregatícia, bem como dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Impossibilidade. Fundamentação que se mostrou suficiente para decretação da prisão preventiva. Necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal. Paciente que tem contra si registros criminais anteriores. Risco evidente de reiteração delitiva. Possibilidade de interferência na produção de provas. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Irrelevância da eventual presença de condições subjetivas favoráveis. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O objetivo da impetração é garantir a restituição da liberdade do paciente
Richard Frankhllin Carvalho da Silva
, revertendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que não há fundamentos suficientes para enquadrá-lo em nenhuma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

A impetrante argumenta a inexistência de evidências que demonstrem que a liberdade do paciente possa representar risco à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica, destacando, como atributos pessoais, o fato de exercer atividades laborais e possuir endereço fixo.

Contudo,
a ordem deve ser denegada
.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de situação flagrancial, destaca-se que essa questão já está superada. Isso porque, durante a audiência de custódia, o magistrado deixou de homologar o flagrante, requerimento efetuado pela própria acusação, senão vejamos trecho da decisão:

“[...]
1) legalidade. Deixo de homologar o auto de prisão em flagrante em razão da ausência de elementos legais suficientes a ensejar a homologação; 2) regularidade – Quanto as supostas agressões, determino que, após a juntada dos exames de corpo de delito, seja feita remessa dos autos para o Ministério Público e para a Corregedoria da Policia Civil para a adoção das providências pertinentes; 3) liberdade. Deixo de aplicar o pacto sobre tortura mesmo porque essa alegação não se fez acompanhar dos respectivos exames de corpo de delito. Na sequência, verifico a presença de elementos que evidenciam, em tese, a existência dos crimes e por este motivo, acolho a tese ministerial e decreto a prisão preventiva em desfavor de Pablo Diego Lopes Pereira, Richard Frankhillin Carvalho da Silva e André Luiz Amorim de França qualificados nos autos,

para a garantia da ordem pública (o crime foi praticado com violência à pessoa e com emprego de arma

de fogo; esses fatos concretos deixam a sociedade amedrontada e temerosa; ademais, os apresentados são possuidores de antecedentes criminais e reincidência) e garantia da instrução criminal (vítimas e testemunhas em casos concretos como este, ficam por demais temerosas em ofertarem suas versões sobre os fatos caso os ora presos estivessem soltos). Nesta oportunidade, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de

Pablo Diego Lopes Pereira, Richard Frankhillin Carvalho da Silva e André Luiz Amorim de França, qualificados nos autos, sem prejuízo de reanálise pelo juízo quando de possível recebimento de denúncia. Que oficie-se aos juízos criminais nos quais respondam ações penais dando a conhecer que estão presos provisoriamente neste juízo [...]
”.
(Id.
253590669 - p. 137)
.

Dessa forma, verifica-se que o paciente encontra-se recolhido devido a decretação da prisão preventiva, estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso em exame, Richard foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2º, inciso II e

§ 2º, inciso I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada, posto que, possui antecedentes criminais e é reincidente, como destacado pela autoridade apontada como coatora, sendo possível auferir sua periculosidade por meio de fatos extraídos do
modus operandi
, em tese, empregado na conduta criminosa, haja vista que Richard premeditou o roubo, associando-se a mais duas pessoas com extensa ficha criminal para praticá-lo,
causando grande temor a vítima.

Cabe destacar ainda, que predicados pessoais, por si só, não são capazes de impedir a prisão cautelar, quando presentes razões que a recomendem.

Nesse sentido, vejamos os precedentes jurisprudenciais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em roubo majorado; constando nos autos que -chama atenção a conduta por ele supostamente adotada na intimidação da vítima, que teve a sua liberdade cerceada por meio de arma de fogo direcionada à sua cabeça e assim permaneceu sendo constantemente ameaçada-. Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - No que tange à irregularidade diante da aventada inobservância das regras atinentes ao reconhecimento pessoal; não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a Defesa não logrou êxito em infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem;

nesse sentido, consignou o Tribunal local que - O termo de reconhecimento lavrado na Delegacia (ID 271025828, pp.45/46) aparentemente observou os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal, pelo que, neste momento, não se pode falar em nulidade do procedimento adotado para fins da prisão decretada. Para eventual condenação, isso dependerá de outras provas a serem produzidas em momento processual oportuno-; não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 181.701/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe de 29.10.2024.)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E DEMAIS SUSPEITOS, ASSOCIADA À CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. 2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi nos crimes, supostamente, perpetrados por ele, associada à contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública. 4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”
. (TJ-MT - HC: 10205651920228110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12.4.2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12.4.2023)

Da mesma forma, evidencia-se a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista a gravidade efetiva do delito, o que denota que as providências menos gravosas seriam insuficientes para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, diante da real necessidade de proteger a vítima e garantir a regular instrução criminal.

Posto isso, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos que justificam a prisão preventiva, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há que se admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025